Tribunal: TJDFT
Processo: 0743021-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743021-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR MELO DANTAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão ID origem 161970117, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos daAção de Busca e Apreensão n. 0743900-51.2022.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor de VICTOR MELO DANTAS, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Determinado que a apreciação das medidas urgentes seja realizada por este juízo, conforme R. Despacho de ID 158189905, aprecio a liminar requerida pelo Autor. Nesse sentido, analisando a petição inicial, vejo provados nos autos os requisitos exigidos pelo art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor, restando, ainda, demonstrado o negócio jurídico fiduciário pelo instrumento contratual apresentado. Por tal razão, concedo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo financiado descrito acima, bem como de seus respectivos documentos (art. 3o, § 14 do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014), que será depositado com preposto/representante da parte autora, nesta Capital Federal, indicados nos autos, mediante compromisso e sob as penalidades legais. Por conseguinte, conforme alteração trazida pela Lei 13.043/2014, PROCEDO à imposição de restrição sobre o veículo objeto do feito para impedimento de sua transferência e circulação por meio do sistema RENAJUD (art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69), conforme anexo. Cumprida a liminar, CITE-SE E INTIME-SE a parte ré, informando-a de que terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após a execução da liminar (prazo de direito material), para purgar a mora indicada pelo credor (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004), sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo c. STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. O valor dos honorários, para pronto pagamento, é de 10% sobre a purga da mora. [...] Nas razões recursais, o agravante relata que, em decorrência da decisão impugnada, o veículo foi apreendido em 14/9/2023. Defende a invalidade da notificação extrajudicial anexada à petição inicial para efeito de sua constituição em mora na forma do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, porquanto o remetente (Audi Financial Services) é pessoa jurídica diversa do credor fiduciário (Banco Volkswagen S.A.). Argumenta que a referida irregularidade viola a segurança jurídica e o princípio da boa-fé contratual previsto no art. 422 do Código Civil – CC. Aduz que não recebeu pessoalmente a notificação extrajudicial e que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ exige o efetivo recebimento do documento para que seja considerado válido. Diz, bem assim, que o agravado não pode alegar desconhecimento do seu endereço atual, porquanto apreendeu o veículo em local diverso do endereço indicado no contrato. Assim, por considerar inválida a notificação extrajudicial utilizada pelo agravado, sustenta que a liminar de busca e apreensão não deveria ter sido deferida. Diante disso, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela para que seja reconhecida a ilegalidade da liminar concedida na origem e determinada a liberação do veículo A3 SEDAN PERFORMANCE BLAC, Chassi WAUAFEGY5NA010873, Placa RER6I60, Renavam n. 1284890551, ano modelo 2021/2022, em seu favor e sem ônus; b) subsidiariamente, a determinação de restrição de transferência do referido veículo ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF; c) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste Agravo; e d) no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da liminar deferida na origem, a invalidação de eventual consolidação de propriedade do veículo no nome do agravado, a liberação do bem desprovido de ônus e o restabelecimento do prazo para purgar a mora. Preparo recolhido (ID 52159690). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Por esse motivo, passo a analisar os pedidos formulados em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem, de acordo com o Decreto-Lei n. 911/1969, a mora do devedor fiduciário pode ser comprovada mediante carta com aviso de recebimento, sendo esse documento pressuposto para o deferimento da busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente (arts. 2o, § 2o, e 3o, caput). Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a notificação extrajudicial anexada pelo agravado teve como remetente Audi Financial Services, pessoa diversa do credor fiduciário (Banco Volkswagen S.A.) (IDs origem 143131999 e 143131998 – Pág. 1 a 3). Ademais, ao menos em análise superficial própria desta etapa processual, não identifiquei o número do contrato indicado na notificação (n. 47190522 – ID origem 143131999) na Cédula de Crédito Bancário em que se convencionou a alienação fiduciária (ID origem 143131998 - Pág. 1). Tampouco consta, da referida notificação, a individualização do veículo objeto da alienação, o valor da dívida e a sua data de vencimento. Assim, em princípio, vislumbro possível irregularidade na notificação extrajudicial anexada à petição inicial, porquanto aparentemente desprovida das informações mínimas para viabilizar o adequado conhecimento do devedor quanto ao seu conteúdo, circunstância que pode, em tese, impactar na aptidão do referido documento para comprovar a mora. Sobre o tema, confira-se posicionamento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciário em face da decisão que reputou válida sua constituição em mora. 2. Na notificação extrajudicial direcionada ao apelante pela Instituição Financeira, houve divergência entre o número descrito no contrato de financiamento celebrado entre as partes. Todavia, constou corretamente o nome do notificado, razão social do notificante, número da parcela em atraso, endereço correto, vencimento e valor original da dívida, de modo que perfeitamente alcançada a finalidade do ato. 3. A boa-fé objetiva que regem as relações contratuais e é um dos princípios fundamentais do direito privado, o que impõe a parte comportamento de acordo. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1625129, 07214268920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Assim, neste momento processual, é possível visualizar a probabilidade do direito do agravante ao reconhecimento da invalidade da notificação extrajudicial que subsidiou a liminar concedida na origem. A despeito disso, no que concerne à antecipação de tutela requerida para que o veículo seja liberado desprovido de ônus em favor do agravante, tenho que não se afigura prudente em virtude do perigo de irreversibilidade (art. 300, § 1o, CPC), uma vez que o bem poderá não ser encontrado em caso de eventual não provimento deste recurso. De outra banda, entendo que deve ser deferida a antecipação de tutela para que seja incluída restrição de transferência do veículo em questão, haja vista o perigo de o agravado aliená-lo, nos termos do art. 2o, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969, uma vez que o bem foi apreendido em 11/9/2023 (ID origem 171927347). Assim, essa medida se afigura mais adequada no presente momento, porquanto preserva o direito de ambas as partes até o julgamento do mérito recursal. Por outro lado, quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não vislumbro utilidade prática na sua concessão, porquanto o perigo decorrente da produção de efeitos da decisão recorrida – cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem – já se implementou. Desta feita, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela requerida para determinar, com urgência, a inclusão da restrição de transferência do veículo A3 SEDAN PERFORMANCE BLAC, Chassi WAUAFEGY5NA010873, Placa RER6I60, Renavam n. 1284890551, ano modelo 2021/2022, no sistema do Detran/DF, permanecendo o encargo de depositário fiel na pessoa indicada na certidão ID origem 171927347, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso pelo Colegiado. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator